Tribunal: TJDFT
Processo: 0700669-66.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DEFESA. INOCORRÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 246.587,60, atualizado até 16/12/2024, acrescido de custas processuais e honorários advocatícios de 10%. O apelante alegou cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial e defendeu a abusividade dos juros remuneratórios, superiores à taxa média de mercado, bem como a ausência de pactuação expressa para capitalização de juros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial contábil; (ii) estabelecer se os juros remuneratórios aplicados foram abusivos e se houve capitalização indevida de juros por ausência de pactuação expressa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da lide, sendo prerrogativa do juiz avaliar a necessidade da dilação probatória, conforme art. 370 do CPC e jurisprudência consolidada.
4. É válida a capitalização mensal de juros quando prevista expressamente no contrato, ou quando a taxa anual contratada supera o duodécuplo da taxa mensal, conforme entendimento do STJ no REsp 973.827/RS.
5. A estipulação de juros superiores a 12% ao ano não é, por si só, abusiva, sendo necessária a demonstração de discrepância relevante em relação à taxa média de mercado, o que não restou comprovado nos autos.
6. A alegação de ausência de contrato não prospera, pois há documento contratual nos autos com demonstração das condições pactuadas, inclusive quanto à taxa de juros, e o apelante demonstrou conhecimento sobre tais condições ao apresentar parecer técnico sobre a contratação.
IV. DISPOSITIVO
7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.